Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005618-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOVAIS - CPF: 039.408.571-06 (INTERESSADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOVAIS - CPF: 039.408.571-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA
- NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT
–
TESE NÃO CONHECIDA.
2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312, DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA
–
DEMONSTRAÇÃO
QUANTUM SATIS
DA NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIA IMPORTANTE DE MACONHA APREENDIDA (363,61G).
3
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–

4.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DA PRISÃO, DISTINTAS DA SANÇÃO PENAL
–
5.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–

6.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento.
Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

2.

Fica
e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerados fortes indícios de ativa participação do paciente no delito de Tráfico de Droga, com a apreensão de quatro
porções de maconha, totalizando importante quantidade de entorpecente (363,61g),
o que
reforça a necessidade da medida extrema.
Inteligência do Enunciado no. 25, TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

3.
A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada antes ou no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da
presunção
de
inocência
ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

4.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

5.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique da Silva Novais,

custodiado desde
15.3.2022
, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006)
(ID
122699994
).

Apontou-se como autoridade coatora,
a
MM.

Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque
converteu
a sua prisão em flagrante em
prisão preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante sustentou a
1.

negativa de autoria
,
2.

fundamentação inidônea
do decreto preventivo diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
;
3.
que ocorreu ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
4.
ofensa ao princípio da
proporcionalidade
;

5.
que o
paciente desfruta de
condições subjetivas favoráveis
o que afasta a necessidade da prisão
e por fim,
6.
são
suficientes as medidas cautelares alternativas
para a garantia do pressuposto da custódia.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
com a imposição de medidas
cautelares mais brandas
.

No
mérito
, visou à confirmação da ordem
(ID
122699994
).

Anexou documentos (ID
122699995
).

A liminar foi
indeferida
(ID
122792488).

As informações judiciais estão nos autos (ID
123308483).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (ID
123559466
):

“Habeas Corpus
: Tráfico de drogas – Busca-se a substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere – Liminar indeferida – A tese de que o paciente não é proprietário do entorpecente apreendido, mas mera “mula coagida”, de modo “após a instrução deverá ser absolvido”, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de quantia considerável de estupefaciente (04 unidades de substância vegetal prensada, de cor verde escura, compostas com massa líquida de 363,61g, apresentando resultado positivo para maconha), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade, importante ressaltar que “É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.135106-9/000) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que policiais civis, mediante investigações prévias acerca do Tráfico de entorpecentes em Tangará da Serra-MT, e por meio de monitoramento eletrônico no centro do referido município, avistaram um suspeito conduzindo o veículo
GOL
, cor preta que estacionou em frente a um estabelecimento comercial denominado “Bar do Chocolate”, e na sequência, o condutor do veículo, entregou um objeto a outro indivíduo (não identificado), o qual estaria em uma motocicleta.

Relata-se que indivíduo que conduzia a motocicleta empreendeu fuga, e no trajeto, dispensou uma porção de substância análoga à maconha. Este, não foi alcançado pelos policiais.

No entanto, e
m continuidade às diligências, os milicianos lograram êxito em localizar o paciente (que conduzia o veículo
Gol
), estacionado em frente à sua residência. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 4 porções de maconha, totalizando 363,61g, além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 1.510,00), no interior da residência (ID
122699995 – fls. 5/7 e 122699995 – fls. 8/9).

Diante disso, o paciente foi preso no dia 15.3.2022, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33 da Lei no. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 17.3.2022
(ID
122699995
).

1.
NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a Defesa alega que, conquanto a expressividade da quantidade de droga apreendida, no caso, trata-se possivelmente de “uma situação de mula”, ou até mesmo, caberia na hipótese, absolvição. No entanto, tais
alegações não merecem prosperar, pois, o
Habeas Corpus
é ação de impugnação autônoma que não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva bem como na hipótese de absolvição, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID
122699995 – fls. 5/7
e, é fato, o paciente foi detido em sua residência, em flagrante, por investigadores da polícia civil com
4 porções de maconha (363,61g), uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 1.510,00).

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Alias, confira-se o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)
4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.
FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

O impetrante
invoca
a fundamentação inidônea do decreto cautelar sustentando, que ocorreu na hipótese, a
ausência dos requisitos (art. 312, do CPP).

Sem razão
, contudo.

Isto porque, o referido pronunciamento judicial, acertadamente, manteve o paciente em cárcere para a
garantia da ordem pública
,
consubstanciada nos indícios de autoria, n
a presença
da materialidade dos delitos de Tráfico de entorpecentes.

Pelo que noto,
a magistrada
converteu o flagrante em prisão preventiva,
destacou a
considerável quantidade de entorpecente

apreendido com o paciente fundamentando a segregação cautelar,
com base em fortes indícios de ativa participação do paciente no delito de Tráfico de Drogas, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade da medida extrema (
art. 312, do CPP).

A magistrada, em seu
decisum,
também ressaltou as palavras do policial civil,
Itamar Cleiton Souza Xavier,

o qual relatou que a prisão em fragrante do paciente foi realizada em razão das investigações prévias no combate ao Tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, aliado ao monitoramento nas proximidades do “Bar do Chocolate” que culminou na apreensão de
considerável
quantidade de maconha (363,61g), o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar do paciente

(ID
122699995).

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso, especialmente, diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, foi preso em flagrante com considerável quantia de entorpecente.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda ilustrando a matéria, vale conferir o seguinte aresto de julgado:

“(...) Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade de droga apreendida, evidenciando a necessidade da manutenção da medida extrema(...)”. (N.U 1014460-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).

Nesse contexto, ao que tudo indica, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido –
363,61g de maconha
, dividida em quatro porções.

3.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Noutro giro, convém registrar que a imposição da cautela extrema, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312, do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria,
como ocorre na espécie
,
não
viola

o
princípio constitucional da presunção de inocência

ou de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: “
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante
” (RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Esclareça-se ainda, que para o Magistrado singular decretar/manter a prisão preventiva em desfavor do paciente, não será analisado na hipótese, o juízo de culpabilidade.

Isto porque,
para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena a ser aplicada, bem como ao regime inicial a ser imposto, tal situação ocorrerá em momento oportuno, ou seja, quando o Magistrado de origem proferir a sentença condenatória, o que difere, portanto, do caso em análise de privação de liberdade do paciente, em que se avalia a necessidade de se manter
a ordem social e econômica, bem como para se garantir uma investigação criminal eficiente, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Igualmente, consabido que para a decretação da prisão preventiva, o Magistrado avalia indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (art. 312, do CPP), requisitos tais quais os presentes nos autos.

Já para decretação de uma sentença condenatória, exige-se a existência de
provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, que, caso resulte em um julgamento procedente da denúncia, será fixada a pena privativa de liberdade, bem como o regime para cumprimento da pena que, aliás, tem objetivos diversos da prisão preventiva.

Acresça-se, ainda, que não é demais frisar que a prisão processual decorre de mero
juízo de cautelaridade,
o que não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que a discussão sobre tais temas é incabível e extremamente prematura neste momento, e através da via eleita, eis que o HC
não tem fase processual destinada a tais fins,

e que, inclusive, se reserva à ação penal originária.

Trago à baila excertos de julgados do c. STJ sobre a matéria:

"(...) 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional (...)”. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Destarte, é
incabível,
na estreita via do
habeas
corpus
, discutir-se sobre a quantidade da pena e do regime a ser imposto, que, como dito acima, ainda serão analisadas e fixadas em momento adequado.

4.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o
princípio da
proporcionalidade
,
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional a ser fixado em eventual condenação.

Por oportuno, destaco:

“(...). 4. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (...)”. (STJ. HC 535.089/AC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 23/06/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/06/2020).

5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (...)” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

6.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por todo o exposto, conheço em parte do HC e na parte conhecida em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022